Tribunal: TJSP
Processo: 2183653-73.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Carlos Dias Motta
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Energia elétrica. Ação regressiva. Recurso interposto pela autora contra decisão que determinou a emenda à petição inicial para limitar o pedido regressivo a apenas um sinistro. Hipótese que não se enquadra no rol taxativo do art. 1.015 do CPC. Inexistência de circunstância excepcional de prejuízo processual capaz de ensejar interpretação mitigada do dispositivo. Agravo de

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Energia elétrica. Ação regressiva. Recurso interposto pela autora contra decisão que determinou a emenda à petição inicial para limitar o pedido regressivo a apenas um sinistro. Hipótese que não se enquadra no rol taxativo do art. 1.015 do CPC. Inexistência de circunstância excepcional de prejuízo processual capaz de ensejar interpretação mitigada do dispositivo. Agravo de instrumento não conhecido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000639919
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de
Instrumento no 2183653-73.2020.8.26.0000, da Comarca de Valinhos,
em que é agravante PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS
GERAIS, é agravado COMPANHIA PAULISTA DE FORÇA E LUZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Não conheceram do recurso. V. U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE
FERREIRA (Presidente sem voto), RENATO SARTORELLI E VIANNA
COTRIM.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
CARLOS DIAS MOTTA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2183653-73.2020.8.26.0000 - Valinhos - Voto no 18379 - 2/5
Agravo de Instrumento no 2183653-73.2020.8.26.0000
26a Câmara de Direito Privado
Agravante: Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais
Agravado: Companhia Paulista de Força e Luz
Comarca: Valinhos
Voto no 18379
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Energia elétrica. Ação
regressiva. Recurso interposto pela autora contra decisão que
determinou a emenda à petição inicial para limitar o pedido
regressivo a apenas um sinistro. Hipótese que não se enquadra
no rol taxativo do art. 1.015 do CPC. Inexistência de
circunstância excepcional de prejuízo processual capaz de
ensejar interpretação mitigada do dispositivo. Agravo de
instrumento não conhecido.
Vistos.
Trata-se de Agravo de Instrumento (fls. 01/14), com
requerimento de efeito suspensivo, interposto por Porto Seguro
Companhia de Seguros Gerais em razão da r. decisão de fls. 149/150
da origem, que determinou à agravante a emenda à petição inicial, “para
requerer o ressarcimento da indenização paga por apenas um dos sinistros
nela relacionados, excluindo os demais, que deverão ser objeto de ações
próprias, sob pena de indeferimento”.
Alega a agravante, em resumo, que é possível a
cumulação de pedidos.
Requereu a concessão de efeito suspensivo.
Pugna pelo provimento do recurso, para manter a
reunião dos sinistros em um único processo.
Dispensa-se, a intimação da parte contrária para
resposta, diante da ausência de prejuízo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2183653-73.2020.8.26.0000 - Valinhos - Voto no 18379 - 3/5
Anote-se que a realização de julgamento virtual se
justifica pela suspensão das sessões presenciais de julgamento no
Sistema Remoto de Trabalho em Segundo Grau determinado pelo
Conselho Superior da Magistratura paulista em razão do alto risco de
disseminação do novo coronavírus, nos termos do Provimento no
2.550/2020.
É o relatório.
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra
decisão que determinou a emenda à petição inicial, para que a parte
autora limite o pedido inicial a apenas um dos sinistros relacionados na
ação regressiva.
A decisão agravada, prolatada em fase de conhecimento,
não é recorrível por meio de agravo de instrumento, porque não está
inserida nas hipóteses de cabimento do recurso elencadas pelo Código
de Processo Civil de 2015.
Com efeito, o rol constante do artigo 1.015 do CPC é
taxativo, in verbis:
“Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões
interlocutórias que versarem sobre:
I - tutelas provisórias;
II - mérito do processo;
III - rejeição da alegação de convenção de arbitragem;
IV - incidente de desconsideração da personalidade jurídica;
V - rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento
do pedido de sua revogação;
VI - exibição ou posse de documento ou coisa;
VII - exclusão de litisconsorte;
VIII - rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio;
IX - admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros;
X - concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo
aos embargos à execução;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2183653-73.2020.8.26.0000 - Valinhos - Voto no 18379 - 4/5
XI - redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, §
1 o; XII - (VETADO);
XIII - outros casos expressamente referidos em lei.
Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento
contra
decisões
interlocutórias
proferidas
na
fase
de
liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no
processo de execução e no processo de inventário.”
Ademais,
não
se
vislumbra,
no
caso
concreto,
circunstância de excepcional prejuízo processual capaz de ensejar a
interpretação mitigada do referido dispositivo.
Saliente-se que a ação de conhecimento foi proposta tão
somente contra Companhia Paulista de Força e Luz, de forma que não
se trata de exclusão de litisconsorte, descartando-se a sugerida
interpretação extensiva do art. 1.015, VII, do CPC.
Tampouco se aplica extensivamente o inciso II do art.
1.015 do CPC, pois a r. decisão agravada não toca ao mérito do
processo, eis que não acolheu nem rejeitou os pedidos.
Destarte, o não conhecimento do recurso é medida que
se impõe.
Nesse sentido:
Agravo
Fornecimento de Energia Elétrica
Ação
regressiva de ressarcimento de danos
Decisão de
primeiro grau que determinou a emenda à inicial, para
que a autora aponte qual contrato pretende manter no
processo, promovendo a propositura de nova ação para
os demais Irresignação da agravante que não pode ser
deduzida em sede de agravo de instrumento - Rol
constante do dispositivo contido no art. 1015, do NCPC é
taxativo Em outras palavras, só podem ser impugnadas
por agravo de instrumento as decisões interlocutórias
relacionadas no dispositivo contido no art. 1015, do
NCPC Recurso não conhecido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2183653-73.2020.8.26.0000 - Valinhos - Voto no 18379 - 5/5
(TJSP;
Agravo
de
Instrumento
2257694-50.2016.8.26.0000; Relator (a): Neto Barbosa
Ferreira; Órgão Julgador: 29a Câmara de Direito Privado;
Foro de Campinas - 5a. Vara Cível; Data do Julgamento:
08/02/2017; Data de Registro: 08/02/2017)
Ante o exposto, não conheço do recurso.
CARLOS DIAS MOTTA
Relator